Tribunal: TJSP
Processo: 2213808-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro julgados procedentes com condenação do embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado – Fase de cumprimento de sentença (cobrança de verba sucumbencial) – Decisão objurgada que acolheu a impugnação do embargado para reconhecer o excesso de execução e afastar a multa por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro julgados procedentes com condenação do embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado – Fase de cumprimento de sentença (cobrança de verba sucumbencial) – Decisão objurgada que acolheu a impugnação do embargado para reconhecer o excesso de execução e afastar a multa por litigância de má-fé incluída no cálculo do débito exequendo - Insurgência do terceiro embargante ao fundamento de que a multa por litigância de má-fé, que sofreu no processo de conhecimento, afastada na sentença transitada em julgado, deve integrar o cálculo da dívida exequenda como "despesas processuais" – Descabimento – Ausência de previsão legal que dê amparo à postulação – Multa por litigância execranda não contemplada no art. 84 do CPC - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213808-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
ALESSANDRO MILORI, é agravado ELDER PEPINO FRAGALLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213808-59.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 43132 hb
2
VOTO No: 43132
AGRV. No: 2213808-59.2020.8.26.0000
COMARCA: São Carlos (2a V. Cív.)
AGVTE.: Alessandro Milori (3o Embgte.-Exqte.)
AGVDO.: Eder Pepino Fragalle (Embgdo.-Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos de terceiro
julgados procedentes com condenação do embargado ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
atualizado Fase de cumprimento de sentença (cobrança
de verba sucumbencial) Decisão objurgada que acolheu a
impugnação do embargado para reconhecer o excesso de
execução e afastar a multa por litigância de má-fé incluída
no cálculo do débito exequendo - Insurgência do terceiro
embargante ao fundamento de que a multa por litigância de
má-fé, que sofreu no processo de conhecimento, afastada
na sentença transitada em julgado, deve integrar o cálculo
da dívida exequenda como “despesas processuais”

Descabimento Ausência de previsão legal que dê amparo
à postulação
Multa por litigância execranda não
contemplada no art. 84 do CPC - Decisão mantida

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido
por Alessandro Milori, em embargos de terceiro (penhora realizada
do imóvel do embargante na execução por título extrajudicial no
0015822-10.2005.8.26.0566, consubstanciada em nota promissória,
fls.
01/06
do
processo
de
conhecimento
no
1018730-71.2015.8.26.0566), em fase de cumprimento de sentença
de procedência (execução de verba honorária) movidos em face de
Eder Pepino Fragalle, contra r. decisão copiada a fls. 122/125 (fls.
111/114 dos autos de origem), que acolheu a impugnação ofertada
pelo ora executado para reconhecer o excesso de execução e assim
afastar a multa por litigância de má-fé incluída no cálculo do débito
exequendo.
Alega o exequente, em resumo, que o valor da
multa por litigância de má-fé que sofreu no processo de
conhecimento (os embargos de terceiro) e que foi afastada na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213808-59.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 43132 hb
3
sentença transitada em julgado deve compor o cálculo exequendo
como “despesas processuais” (fls. 01/07).
Processada a insurgência no efeito próprio (não
há pedido de efeito suspensivo ou ativo), dispensaram-se
informações e o agravado apresentou contraminuta (fls. 133/141).
É o relatório.
2. A insurgência é manifestamente improcedente.
3. Consta dos autos que o agravante opôs
embargos de terceiro, com valor da causa estipulado em
R$55.000,00 e que foi condenado ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no início do processo (R$6.140,40), penalidade
que foi inscrita em dívida ativa e que somente foi afastada na r.
sentença de procedência dos embargos de terceiro nos quais houve
arbitramento da verba sucumbencial nos seguintes termos:
“Condeno
o
embargado ao pagamento das
despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia que
está em consonância com as diretrizes do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil” (fls. 13).
Tal como bem obtemperado pelo agravado-
executado na instância originária, o crédito exequendo deve
corresponder à soma das despesas processuais (R$763,53) e da
verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa atualizado
(R$6.620,16), resultando em R$7.383,69 (fls. 30).
Aduz o agravante, por meio de raciocínio confuso
e desvirtuado, que a multa por litigância de má-fé que lhe foi
imposta, posteriormente afastada em sede de sentença, foi inscrita
em dívida ativa como “taxa judiciária” e que, por tal razão, deve
integrar o cálculo exequendo na categoria “despesas processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213808-59.2020.8.26.0000 - São Carlos - Voto no 43132 hb
4
Entretanto, a denominação “taxa judiciária”
mencionada pelo MM. Juízo singular durante a fase de
conhecimento diz respeito à categoria do débito que seria inscrito em
dívida ativa, tal como tributária (como a taxa judiciária) e não
tributária (dívida advinda de indenização, por exemplo).
Seja como for, o art. 84 do Código de Processo
Civil foi muito claro ao estatuir que “as despesas abrangem as custas
dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do
assistente técnico e a diária de testemunha.”
Desse modo e sem maiores delongas, não
comporta acolhimento (e não faz o mínimo sentido, aliás) a pretensão
recursal de inclusão do valor da multa por litigância de má-fé,
afastada na r. sentença transitada em julgado (não se trata, pois, de
um gasto), na verba sucumbencial exequenda por meio da categoria
“despesas processuais”, eis que inexiste previsão legal que dê
amparo ao atípico pedido realizado pelo insurgente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica